Tribunal: STF
Processo: RE 116317
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE DESPEDIU, POR ABANDONO, EMPREGADA
DAQUELA CORTE, REGIDA PELA C.L.T..
EXAME DO CABIMENTO DO RECURSO, CONDICIONADO AOS INCISOS I, II E
VI, DO ART. 325, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AOS PARAGRAFOS 15 E 35 DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO, POR SE TRATAR DE ALEGADA PRETERIÇÃO DE PROVA, EM
JUÍZO, REGULADA POR NORMAS PROCESSUAIS CIVIS.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA, BEM COMO A NEGATIVA
DE VIGENCIA DE NORMAS PREVIDENCIARIAS.